Tribunal: TJDFT
Processo: 0714672-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714672-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA APARECIDA BRANDAO MAIA AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ZENAIDE BRANDÃO MAIA AGRAVADO: CICERO ALEXANDRE TAVERNARD TRINDADE, DEBORA DJANIRA DA SILVA MAIA, EVANDRO MARCOS LENTINE, IDENIR MENDES DE JESUS, JAIME DE PAULA PIMENTA, JOAO GUIMARAES DE SOUZA, JOELIEL ROCHA DO NASCIMENTO, LUCIO RICARDO DE OLIVEIRA SILVA, MARIA EUNICE ARAUJO RIBEIRO, MARINALVA BARBOSA FELIX DA SILVA, MAURO MENDES MAGALHAES, MILTON KELLER, MINASSON ELIAS FERREIRA, NILZA DOS SANTOS DE SOUZA, REGIKELLSANIELY BEZERRA DA SILVA, RODRIGO GUIMARAES RAIMUNDO, ROSANE HELENA CORREIA PAES DE ARAUJO, OZEAS CALADO DE SOUSA FILHO D E C I S Ã O Após despacho (Id 46382334), foi recolhido o preparo em dobro (46556324/46556339), podendo a parte agravante formular administrativamente a restituição das custas inicialmente recolhidas indevidamente (Id 45900734/45900746). Em análise à petição inicial do agravo de instrumento, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados, representados pelo advogado BAUER SOUTO DOS SANTOS, para contrarrazões, uma vez que o agravo se restringe à análise da concessão de devolução de prazo em atenção ao pedido formulado apenas pelo referido patrono. I. Brasília-DF, 11 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora